Tribunal: TJMT
Processo: 1012630-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012630-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ARTHUR RODRIGUES GOMES - CPF: 017.719.921-07 (ADVOGADO), D.A FERNANDES LTDA - CNPJ: 28.012.131/0001-08 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por D.A FERNANDES LTDA., em face da
r.
decisão proferida pelo juízo 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Embargos a Execução no 1002936-83.2023.8.11.0004 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita ao embargante, determinando sua intimação para que, no prazo de até 15 dias, recolha as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290, do CPC.

Sustenta a parte agravante que a decisão merece reforma, haja vista que demonstrou a verossimilhança de suas alegações, não havendo que se falar que este possui condições de arcar com as custas iniciais do mandamus.

Assevera em suas razões que: não juntou aos autos a cópia das três últimas declarações de imposto de renda, visto que a empresa agravante não declara imposto sobre a sua renda, motivo pelo qual não fora possível ajuntada das declarações em questão; que, em outubro de 2020, conforme será visto mais adiante, a empresa agravante acabou sofrendo um prejuízo em razão de um negócio jurídico, o que afetou gravemente a situação financeira da empresa, que até então era optante pelo Simples Nacional. Após o ocorrido e sem condições de arcar com as despesas decorrentes da manutenção da atividade empresarial, em 30 de setembro de 2021 a empresa foi excluída do Simples Nacional. Razão pela qual desde então a empresa passou a operar em Lucro Presumido, entretanto sem obter qualquer faturamento durante todo o ano de 2022 e início de 2023, conforme relatórios de faturamento a seguir, emitidos pela Contabilidade responsável pela empresa (anexos aos autos).’.

Salienta que a agravante demonstrou que sua renda não permite que esta arque com as despesas do processo, que correspondem ao valor de R$ 14.321,83 sem que reste prejudicado a atividade empresarial, que hoje não possui qualquer faturamento.

Acrescenta ser evidente a situação de extrema penúria financeira vivenciada pelo agravante, restando comprovada a ausência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, consequentemente, este faz jus aos benefícios da assistência judiciária, não podendo, em hipótese alguma ser prejudicado, sob pena de violar os preceitos da dignidade elencados na Constituição Federal, ou até mesmo obstar o acesso ao Poder Judiciário.

Requer em caráter de urgência, outorgue o efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, por ora e até a oportunidade em que seja julgado por definitivo esse agravo de instrumento. Ad posteriori, pede que seja dado, pela C. Câmara Cível, provimento ao recurso ora apresentado e, por consequência, para o fim de reformar a r. decisão agravada, concedendo a agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A liminar foi parcialmente concedida pela decisão de (ID. 170806152).

Contrarrazões. (id. 172181658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por D.A FERNANDES LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Embargos a Execução no 1002936-83.2023.8.11.0004 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita ao embargante, determinando sua intimação para que, no prazo de até 15 dias, recolha as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290, do CPC.

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, vez que não conta com saúde financeira suficiente para suportar as custas e despesas processuais.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).

Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que não se verifica dos autos a comprovação de rendimentos e despesas, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Intimado a comprovar de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, não traz os documentos aos autos.

Assim, tem-se que nenhum dos documentos juntados inicialmente pela parte são capazes de comprovar que a empresa não possui condições de arcar com custos e despesas do processo, não lhe servindo o direito à assistência judiciária gratuita, no máximo é possível aferir que se trata de empresa devedora

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUERENTE ENDIVIDADO - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. 2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça 3. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido. (TJMT 10201795720208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021) (Grifo nosso)

AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada. Revogo a decisão de ID. 170806152.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023